Tribunal: TJBA
Processo: 0561683-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561683-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: ITALO VIDAL SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 972/STJ, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prática de venda casada pela imposição de seguro prestamista em contrato de consórcio, condenando a administradora à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de sustentação oral antes do julgamento monocrático; (ii) saber se é lícito impor ao consumidor a contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, sem possibilidade de escolha de seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a sustentação oral é prevista apenas para julgamentos colegiados, conforme o art. 937 do CPC.

4. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), sendo objetiva a responsabilidade da administradora pelo defeito do serviço.

5. A imposição do seguro prestamista, sem possibilidade de escolha de seguradora e sem comprovação de anuência do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. Aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 972: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

7. Mantida a indenização por danos morais fixada em R\$ 5.000,00.

8. Majorados os honorários sucumbenciais e aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme os §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXII e LV; art. 170, inciso V

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14 e 39, I

* Código Civil: arts. 186, 187 e 927

* Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 937; 932, IV, “b”; 1.021, §§ 4º e 5º

Jurisprudência relevante citada

* Tema 972 do STJ (REsp 1639320/SP)

* TJ-BA - APL: 05326547220178050001

* TJ-MG - AC: 10000212608129001

* TJ-SP - AC: 1023777-93.2020.8.26.0196

* TJ-BA - Apelações: 0012704-04.2011.8.05.0080; 0000182-94.2014.8.05.0158; 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561683-70.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravado ITALO VIDAL SANTOS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.